Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015792-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ICTUS SOLUTION LTDA – ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por ICTUS Solution Ltda – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 1010718-21.2021.8.11.0002 (PJe), promovido pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de suspensão do processo em razão do parcelamento do crédito exequendo, bem como, determinou a expedição de ofício ao Serasa, a fim de que fosse removido seu nome do cadastro de inadimplentes.
O Recorrente, em síntese, afirma que o Magistrado Singular não acolheu o pedido integralmente, já que seu nome se encontrava negativado no Serasa e no Cadin, e não foi determinada a expedição de ofício ao último, o que ainda lhe traz prejuízos.
Desta maneira, liminarmente, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja expedido ofício ao mencionado órgão, a fim de seja dada baixa de seu registro como inadimplente, enquanto perdurar os efeitos da decisão.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante, a concessão de liminar para que seja expedido ofício ao Cadin, no intuito de que seja dada baixa à sua inadimplência.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, o Agravante sustenta que não poderia permanecer como inadimplente perante o Cadin, em razão de que o crédito tributário vindicado pelo Agravado se encontra suspenso, em razão de parcelamento entabulado entre as partes.
No caso, é certo que, a menos neste momento, não existem razões para impedir a concessão do pedido realizado, já que, inclusive, o Magistrado Singular determinou a suspensão do processo originário, bem como, determinou a expedição de ofício ao Serasa.
Ao observar a mencionada decisão, inclusive, não se verifica qualquer discordância à expedição de ofício ao Cadin, ou seja, trata-se apenas de omissão na decisão, entretanto, isto não obsta a necessidade retratada pelo Agravante.
Como é cediço, o artigo 151 do Código Tributário Nacional contempla as hipóteses de suspensão do crédito tributário, e dentre estas, configura-se o parcelamento:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
[...]
Com a suspensão da exigibilidade do crédito, é certo que há a necessidade de se suspender as medidas relacionadas ao pagamento do débito, no caso, o registro do Devedor, ora Agravante, nos órgãos de proteção ao crédito, como o Cadin e o Serasa.
Destarte, verifica-se a presença do primeiro elemento necessário para a concessão do efeito ativo pleiteado.
No caso do periculum in mora, é necessário pontuar que este se verifica em razão de o registro de qualquer pessoa, jurídica ou física, nos órgãos de proteção ao crédito, indubitavelmente, acarretam prejuízos à atuação profissional à respectiva pessoa, e, inclusive, impactam o equilíbrio financeiro e econômico do referido.
Ato contínuo, estas razões não conferem, por si só, a presença do mencionado elemento, já que o registro pode ser efetuado na hipótese do inadimplemento, contudo, isto não ocorre no presente caso, aparentemente.
De acordo com o que se verifica, o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa, ou seja, a cobrança não pode ser efetuada, tampouco, discute-se o inadimplemento do Agravante, portanto, revela-se indevido a manutenção do cadastro.
Assim, portanto, ao menos a priori, o perigo da demora resta representado no fato de que o Recorrente, neste momento, não se configura como inadimplente do crédito exequendo, a padecer razões que justificam a manutenção de seu registro no Cadin, ou qualquer órgão de proteção ao crédito, com relação ao débito discutido na origem.
Destarte, vislumbra-se a presença do segundo elemento necessário para a concessão da medida liminar.
Dessa forma, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo vindicado, a determinar a expedição ao Cadin, no intuito de que seja baixada a sua situação de inadimplência, com relação ao crédito discutido na origem.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora